Tribunal: TJES
Processo: 5000513-72.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000513-72.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA MARINA BARBOSA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDA. JUROS A INCIDIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, DO STJ.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000513-72.2021.8.08.0057

RE
CORRENTE
:
BANCO PAN S.A.

REC
ORRID
A
:
MARIA MARINA BARBOSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDA. JUROS A INCIDIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, DO STJ.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5372272).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5372262), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5372250), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de: a) DECLARAR inexistente o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado nº 306372161-1; b) CONDENAR o requerido a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (ou seja, da data da negativação) e de correção monetária a partir do arbitramento (art. 398 do CC e Súmulas 54 e 362 do STJ). No ensejo, diante da parcial procedência dos pedidos, mormente em razão da declaração de inexistência do débito que ensejou a inscrição indevida, confirma-se a tutela de urgência anteriormente deferida (id. 9122884), independentemente de depósito pela parte autora, com registro de que a medida liminar já foi cumprida pelo réu (id. 16840507)’’.

Trata-se de ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela
, sob o argumento
de
que
o
Recorr
ente
teria inscrito o nome da autora no cadastro de inadimplentes, apesar dessa última já ter quitado o empréstimo consignado celebrado anteriormente entre as partes.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
inexistirem provas que legitimem a cobrança do débito inscrito, especialmente diante das provas de sua quitação integral. Também argumentou que, no presente caso, os danos morais são presumidos e independem de prova do prejuízo.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando excessividade/desproporcionalidade do montante arbitrado a título de indenização por danos morais;
e necessidade de alteração do termo inicial dos juros de mora.

Pois bem.

Quanto à determinação do quantum da indenização por dano moral
, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Nesse sentido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Voto, então, pela manutenção da
r.
sentença nesse diapasão.

Relativamente ao termo inicial dos juros de mora
, assento que estamos tratando de dano moral puro, decorrente de ilícito e não mera consequência de inadimplemento contratual acerca de cláusulas específicas, motivo pelo qual aplico a Súmula 54, do STJ, tendo com ato de violação a data da inclusão do nome da Recorrida no cadastro de inadimplentes.

Sobre a temática, entende o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO.
TERMO A QUO. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática. Princípios da economia processual e da fungibilidade. 2.
O dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual
. 3.
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento." (EDcl no REsp 1375530/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015) (
grifou-se
)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Corte Especial deste Tribunal pacificou o entendimento no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 857.363/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 07/06/2011) (
grifou-se
)

[...]
Quanto ao termo inicial dos juros de mora,

a conclusão do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência do STJ,

firmada no sentido de que ‘os juros moratórios,

em caso de responsabilidade extracontratual’, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
[...] (AgInt no REsp 1839513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021) (
grifou-se
)

Desse modo,
voto pela manutenção da r. sentença quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)